Tribunal: TJDFT
Processo: 0734005-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO REVISADA. HONORÁRIOS CONTRATAIS FIRMADOS COM SINDICATO. DESTAQUE DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS.
1. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
2. Opostos embargos de declaração em sede do RE n° 870.947/SE, requerendo a modulação de efeitos do decidido, o c. Supremo Tribunal Federal, em 3/10/2019, rejeitou todos os aclaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, data da edição da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, que foi declarado inconstitucional, e atraindo, via de consequência, a aplicação do IPCA-E a partir da mesma data (29/6/2009).
3. Considerando que o título executivo judicial objeto de cumprimento transitou em julgado após a decisão do c. STF que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, afigura-se possível a incidência do IPCA-E partindo dessa data.
4. Consoante dispõe o art. 535, inciso III e § 5°, do CPC, afigura-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os §§ 7° e 8° do mesmo dispositivo legal preveem, ainda, que, para que seja considerada inexigível a obrigação, a decisão de inconstitucionalidade da Suprema Corte deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda; se posterior, caberá ação rescisória.
5. A correção monetária possui natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, constituindo matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, cognoscível, inclusive, de ofício, razão pela qual deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem implicar ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ.
6. O contrato consignado entre o escritório de advocacia e o sindicato, em contexto de ação coletiva em que a entidade classista figura na qualidade de substituta processual, não vincula os filiados porque inexiste relação jurídica entre o agravante e os substituídos.
7. Conforme o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), o destaque de honorários contratuais sobre os créditos necessita da existência de cláusula contratual explícita entre as partes. Portanto, conforme disposição legal, é indispensável a autorização expressa do substituído, de modo a ser inaplicável a teoria dos poderes implícitos.
8. Melhor sorte não assiste ao agravado quanto à alegação de que o destaque foi autorizado por meio de ata da Assembleia Geral Extraordinária. O documento estabelece que será a entidade de classe, e não o escritório contratado, quem efetuará os descontos.
9. Está ausente a violação ao princípio da dignidade do ofício do advogado e à proibição do enriquecimento sem causa. A uma, honorários advocatícios contratuais não se confundem com os sucumbenciais. A duas, os valores devidos deverão ser quitados, porém não da forma destacada.
10. Agravo de instrumento da autora conhecido e provido. Recurso do terceiro interessado admitido e desprovido.